Tribunal: TJES
Processo: 0043301-38.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043301-38.2014.8.08.0024

APELANTES: PAULO MIRANDA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA, EDIANI GIUBERTI, KOBER DA CUNHA ALVES, UBALDO FERRARINI, MARCELO MARTINS DA SILVA, ELSON RODRIGUES GANDA, GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA E VAGNER VENTURA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/ES. HORAS EXTRAS. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS. FUNÇÃO REMUNERADA POR GRATIFICAÇÃO “ÁREA EXAME”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VANTAGEM TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO VEDADA.

1. - É incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito por servidor público estadual, na medida em que remunerado por gratificação especial denominada “área exame”, de caráter transitório e eventual, com expressa incorporação vedada pela legislação estadual.

2. -
A percepção da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras, sob pena, inclusive de enriquecimento ilícito por parte do servidor, haja vista que o trabalho extraordinário já é remunerado por tal gratificação, conforme inclusive consta nos documentos acostados à petição inicial.

3. -
A gratificação especial de exame tem natureza transitória, condicionada ao exercício de determinada função, sendo expressamente vedada sua incorporação aos vencimentos e incidência de qualquer outra vantagem.

4
. - A questão relativa ao recebimento de horas extras e seus reflexos simultaneamente à percepção da gratificação área exame já foi apreciada em diversas oportunidades por este E. TJES, nas quais foi fixado o entendimento de
ser
incabível o pagamento de horas extras trabalhadas no exercício da função de examinador quando tal serviço já é remunerado pela referida gratificação. Precedentes do E. TJES.

5. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 23

de setembro

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043301-38.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MIRANDA TEIXEIRA e outros (8)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043301-38.2014.8.08.0024

APELANTES: PAULO MIRANDA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA, EDIANI GIUBERTI, KOBER DA CUNHA ALVES, UBALDO FERRARINI, MARCELO MARTINS DA SILVA, ELSON RODRIGUES GANDA, GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA E VAGNER VENTURA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/ES. HORAS EXTRAS. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS. FUNÇÃO REMUNERADA POR GRATIFICAÇÃO “ÁREA EXAME”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VANTAGEM TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO VEDADA.

1. - É incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito por servidor público estadual, na medida em que remunerado por gratificação especial denominada “área exame”, de caráter transitório e eventual, com expressa incorporação vedada pela legislação estadual.

2. -
A percepção da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras, sob pena, inclusive de enriquecimento ilícito por parte do servidor, haja vista que o trabalho extraordinário já é remunerado por tal gratificação, conforme inclusive consta nos documentos acostados à petição inicial.

3. -
A gratificação especial de exame tem natureza transitória, condicionada ao exercício de determinada função, sendo expressamente vedada sua incorporação aos vencimentos e incidência de qualquer outra vantagem.

4
. - A questão relativa ao recebimento de horas extras e seus reflexos simultaneamente à percepção da gratificação área exame já foi apreciada em diversas oportunidades por este E. TJES, nas quais foi fixado o entendimento de
ser
incabível o pagamento de horas extras trabalhadas no exercício da função de examinador quando tal serviço já é remunerado pela referida gratificação. Precedentes do E. TJES.

5. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGA
R
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043301-38.2014.8.08.0024

APELANTES: PAULO MIRANDA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA, EDIANI GIUBERTI, KOBER DA CUNHA ALVES, UBALDO FERRARINI, MARCELO MARTINS DA SILVA, ELSON RODRIGUES GANDA, GILDASIO PEREIRA CERQUEIRA E VAGNER VENTURA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Os

a
pelante
s
ajuiz
aram
a presente ação objetivando a condenação do DETRAN/ES, no pagamento das horas extras e das horas
que ficaram
à disposição,
referente
ao tempo de viagem necessário ao deslocamento/retorno para trabalhar em localidade fora da sede de sua lotação, em horário distinto do horário de serviço e dos reflexos sobre
a
gratificação de serviço extraordinário, sobre as férias, o adicional de férias (
LC nº 46/1994,
art. 107), o 13º vencimento (
LC nº 46/1994,
art. 114, § 1º), o adicional de tempo de serviço (
LC nº 46/1994,
art. 106), o adicional de assiduidade (
LC nº 46/1994,
art. 108
)
, bem como
o
pagamento do valor correspondente a um dia de trabalho cada semana, cujo direito de repousar um dia inteiro a cada 06
(seis)
dias de trabalho foi desrespeitado, com amparo na norma constitucional do art. 7º, XV c/c 39, §2º da CF/88, Convenções 14 e 106 da Organização Internacional do Trabalho e a Lei 605/49, e reflexos sobre as férias e o adicional de férias (
LC nº
art. 107), o 13º vencimento (
LC nº 46/1994,
art. 114, § 1º), o adicional de tempo de serviço (
LC nº 46/1994,
art. 106)
e
o adicional de assiduidade (
LC nº 46/1994,
art. 108). Requere
ra
m
,
ainda, o pagamento de indenização pelo dano existencial em virtude das limitações sofridas.

Ocorre que, a
gratificação área exame está regulamentada pela Lei nº 5.547/1997 e é concedida aos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, celetistas e estatutários que atuarem no exame de candidatos
à
habilitação, para condução de veículos automotores, confira-se:

“
Art. 1º Aos servidores públicos estaduais que atuarem no exame de candidatos à habilitação para condução de veículos automotores, será atribuída uma Gratificação Especial, por hora de efetiva participação na área de exames.

Art. 4º - A participação em área de exame será facultada aos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, celetistas e estatutários, observados os requisitos e normas estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 5º - A Gratificação de que trata esta Lei será percebida cumulativamente com as verbas relativas à viagem e hospedagem, sempre que se faça necessário o deslocamento do servidor de sua sede, para atuação em área de exame.

Art. 6º O pagamento da Gratificação prevista nesta Lei não será devido quando a atuação do servidor público na área de exame coincidir com o seu horário normal de expediente.

Art. 7º A gratificação prevista nesta Lei não se incorporará ao vencimento ou salário, em nenhuma hipótese, e sobre o seu valor não incidirá o cálculo de qualquer outro benefício ou vantagem, não sendo também incorporável aos proventos de aposentadoria.”

Do que se infere dos dispositivos acima referenciados, a percepção da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras, sob pena, inclusive de enriquecimento ilícito por parte do servidor, haja vista que o trabalho extraordinário já é remunerado por tal gratificação, conforme inclusive consta nos documentos acostados à petição inicial.

Resta evidenciado, outrossim, que a gratificação especial de exame tem natureza transitória, condicionada ao exercício de determinada função, sendo expressamente vedada sua incorporação aos vencimentos e incidência de qualquer outra vantagem.

Nesses termos, é pacífico o entendimento no sentido de que as gratificações transitórias não se incorporam ao vencimento do servidor, dado que o seu pagamento está condicionado à existência e a manutenção das circunstâncias especiais que a justificaram.

A questão relativa ao recebimento de horas extras e seus reflexos simultaneamente à percepção da gratificação área exame já foi apreciada em diversas oportunidades por este E. TJES, nas quais foi fixado o entendimento de
ser
incabível o pagamento de horas extras trabalhadas no exercício da função de examinador, quando tal serviço já é remunerado pela referida gratificação.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO DETRAN/ES – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXAMINADOR DE PROVAS - GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS HORAS EXTRAS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) No caso dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, notadamente porque a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

2. A gratificação área exame está regulamentada pela Lei nº 5.547/1997 e é concedida aos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, celetistas e estatutários que atuarem no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores.

3. A percepção da gratificação instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 não pode ser cumulada com o pagamento de horas extras, sob pena, inclusive de enriquecimento ilícito por parte do servidor, haja vista que o trabalho extraordinário já é remunerado por tal gratificação, conforme inclusive consta nos documentos acostados à petição inicial.

4. A gratificação especial de exame tem natureza transitória, condicionada ao exercício de determinada função, sendo expressamente vedada sua incorporação aos vencimentos e incidência de qualquer outra vantagem.

5. A questão relativa ao recebimento de horas extras e seus reflexos simultaneamente à percepção da gratificação área exame já foi apreciada em diversas oportunidades por este E. TJES, nas quais foi fixado o entendimento de que é incabível o pagamento de horas extras trabalhadas no exercício da função de examinador quando tal serviço já é remunerado pela referida gratificação. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0008662-23.2016.8.08.0024,
R
elator
a
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/Mar/2024
).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO DETRAN/ES. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXAMINADOR DE PROVAS. GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME. PAGAMENTO POR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Gratificação área exame é uma gratificação especial criada pela Lei Estadual nº 5.547/1997 e disponibilizada aos servidores públicos estaduais que atuarem no exame de candidatos à habilitação para condução de veículos automotores.

2. Trata-se de uma função comissionada facultativa e que, portanto, não pode ser considerada como um desdobramento do exercício das atividades dos servidores do Detran-ES. Aliás, qualquer servidor público que se qualifica para a atividade de examinador pode receber o pagamento da gratificação.

3. A gratificação em comento será devida somente por hora de efetiva participação no desempenho da função de examinador. O que significa dizer, é infundada a pretensão do demandante, ora recorrente, no sentido de que tal remuneração lhe é devida em razão do deslocamento para as cidades do interior do Estado, por ausência de base legal.

4. Também não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias em razão do desempenho da função gratificada, tendo em vista a clareza solar do disposto no art. 6º da Lei nº 5.547/1997), segundo o qual: O pagamento da Gratificação prevista nesta Lei não será devido quando a atuação do servidor público na área de exame coincidir com o seu horário normal de expediente. Quer dizer, exige-se que o desempenho da função gratificada de examinador de provas se dê sempre fora do horário do expediente do servidor.

5. A prova dos autos é farta no sentido de que, além da gratificação em comento, o recorrente também percebia diárias para exercer a função.

6. Há que se destacar a impossibilidade de incorporação da aludida verba aos vencimentos/proventos do servidor, além de ser vedada a incidência de qualquer outro benefício ou vantagem sobre o seu montante.

7. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024151427192, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO TOTAL DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, INCISO III, DO CPC. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORAS PÚBLICAS. PLEITO DE HORAS EXTRAS. REJEITADO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL A. EXAME. LEI ESTADUAL Nº 5.547/1997. VANTAGEM TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO JÁ REMUNERADO PELA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Preliminar de nulidade do decisum, por carência de fundamentação. A sentença e a decisão integrativa analisaram adequadamente a preliminar e as questões meritórias para o deslinde da controvérsia, expuseram as razões de seu convencimento, fundamentando o posicionamento defendido por meio de dispositivos legais, de modo que inexiste quaisquer dos vícios apontados pelo Apelante. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de incongruência com os limites dos pedidos feitos pelas apeladas (ultra petita). Observa-se que, de fato, a sentença e a decisão integrativa extrapolaram os limites dos pedidos autorais, na medida em que condenou o apelante ao pagamento de horas extras, considerando não só o tempo despendido na atividade de examinador, como também o tempo de deslocamento da capital do Estado para os municípios interioranos. Todavia, tais atos decisórios não se mostram integralmente nulos, de modo que basta o decote da parte excedente para que se corrija o aventado vício. Assim, deve-se primar pela aplicação dos princípios da efetividade e da celeridade, pela rápida e efetiva solução do litígio, que se estende desde os idos de 2012, com a aplicação no disposto no art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida para anular apenas a parte do provimento jurisdicional que excedeu os limites dos pedidos formulados pelas autoras, qual seja a condenação do apelante ao pagamento de horas extras, considerando não só o tempo despendido na atividade de examinador, como também o tempo de deslocamento da capital do Estado para os municípios interioranos. 3) Preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, sob a alegação de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, vez que nas razões da apelação há impugnação da fundamentação exposta no decisum. O recorrente se mostra irresignado quanto à procedência do pedido, sustentando ser indevido o recebimento de horas extras, rebatendo os argumentos da sentença. Preliminar rejeitada.

4) Mérito. A gratificação especial a. Exame, criada pelo advento da Lei Estadual nº 5.547/1997, é devida apenas por hora efetivamente trabalhada na função de examinador de provas de habilitação (art. 1º), caracterizando-se, portanto, como vantagem transitória, cuja normatização regente, ainda, veda, expressamente, a possibilidade de incorporação (art. 7º).

5) É descabido o pedido de horas extras trabalhadas no exercício função de examinadora de provas de habilitação, considerando-se que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial.

6) Com a reforma da sentença, houve a inversão dos ônus sucumbenciais para as apeladas, restando prejudicadas as alegações do apelante sobre a isenção de tal pagamento.

7) Já no que se refere aos honorários advocatícios, arbitrados equitativamente na r. Sentença, em consonância com o art. 20, §4º, do CPC de 1973, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende-se pela sua redução, eis que desproporcional e exorbitante quando consideradas as circunstâncias da lide. Assim, merece proceder a alegação do apelante de redução dos honorários advocatícios para o patamar de R$1.000,00 (mil reais), por não ser possível o arbitramento com base no valor da causa, eis que importaria em valor irrisório. Com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 243 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, destaca-se que as recorridas deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença. Portanto, considerando-se o trabalho adicional do causídico da apelante ao interpor o recurso, a título de honorários recursais, majora-se em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

8) Recurso conhecido e provido.”

(TJES; Apl 0042434-16.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2017; DJES 16/03/2017).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO DETRAN/ES - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXAMINADOR DE PROVAS - GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME - PAGAMENTO POR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR PARA COMPOR BANCA - REQUERIMENTO DE HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS HORAS EXTRAS - INDEVIDAS INCONSTITUCIONALIDADE AVENTADA PREJUDICADA HONORÁRIOS MAJORADOS SUSPENSA EXIGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”

1- A gratificação a que a apelante se reporta se trata da gratificação especial aos servidores que atuam no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores, sendo devida apenas por hora efetivamente trabalhada, no exercício da função de examinador de provas de habilitação, e fora do horário normal de trabalho, como se extrai da redação dos arts. 1º e 6º da Lei Estadual nº 5.547/97.

2- Descabido o pedido de horas extraordinárias trabalhadas no exercício da função de examinadora de provas de habilitação, levando-se em consideração que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial (TJES; AG-APL 0702783-09.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; J. 30/04/2013; DJES 08/05/2013).

3- O deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias.

4- Prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 5.547/97, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 226/2002 e do art. 101, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vez que não houve violação ao disposto no art. 39, § 3º, c/c arts. 6º e 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF/88).

5 - Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando (12% doze por cento) considerando o trabalho adicional realizado nesta esfera, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

6 Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140238759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento)
.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso